Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-84.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-84.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. D. G. N. - CPF: 101.109.301-42 (APELADO), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA DE GOIS - CPF: 017.619.721-46 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA DE GOIS - CPF: 017.619.721-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ALEGADA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AOS PASSAGEIROS – APOIO LOGÍSTICO QUE, CONSTITUINDO DEVER DA CIA AÉREA, PODE APENAS ATENUAR A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, QUE É OBJETIVA (CC, ART. 734), MAS NÃO EXCLUÍ-LA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONFIGURADA – MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO –RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A justificativa trazida pela recorrente (manutenção emergencial da aeronave) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1000440-84.2020.8.11.0037
), ajuizada contra a apelante por BELLA DE GOIS NOGUEIRA representada por sua genitora IZABEL CRISTINA DE GOIS NOGUEIRA, julgou o pedido procedente para “
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e juros legais (CC, art. 406) a contar da data da citação
”; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (cf. Id nº 107899586 - Pág. 6).

A apelante sustenta que não pode responder pela indenização reclamada na peça exordial, pois “
diante da necessidade de manutenção não programada da aeronave, a legislação abriga as hipóteses de alteração, atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior, conforme o artigo 393, parágrafo único e 737 do Código Civil, excluem a responsabilidade da transportadora
”, e além disso, “
diante do cancelamento do voo LA 3370 (CGB x GRU) e a consequente perda do voo de conexão LA 4703 (GRU x SSA), a Companhia Apelante providenciou alimentação, transporte, hospedagem e reacomodação em novos voos (LA 9011 e LA 3331), sendo o primeiro trecho previsto para o mesmo dia (23/12/2019) às 19h55 e o segundo trecho para o dia seguinte (24/12/2019) às 12h20
”, dando, portanto, todo o aporte necessário à passageira.

Sustenta que, quanto ao extravio temporário de bagagem da autora/apelada, a devolução foi feita dentro do lapso temporal previsto na Resolução nº 400 de 206 da ANAC, que dispõe que ao transportador o prazo máximo de 07 dias para entrega da bagagem em voos domésticos; diz, também, que, na “
hipótese do passageiro desejar a indenização pelo valor dos bens que transporta, lhe é facultado a contratação do seguro de sua bagagem, mediante a declaração de seu conteúdo e, obviamente, o pagamento do seguro proporcionalmente ao valor declarado (artigos 261 e 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica), o que não fez a parte Apelada
”, cabendo lembrar que apesar da “
apelada alegar ter encontrado problemas no translado de suas bagagens durante o trecho de ida, verifica-se que não colacionou qualquer documento que possa corroborar com suas alegações
” (sic - cf. Id. nº 107899589 - Pág. 12).

Em outra frente, diz que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes no presente caso, mas, “
ainda que, eventualmente, se entenda pela fixação de algum quantum a título de danos morais
”

requer seja reduzido o quantum fixado a título de condenação por danos morais
.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor da indenização fixado pela sentença (cf. Id nº 107899589 - Pág. 17).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº

107899594, a parte apelada refuta os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento apelo.

A d. PGJ opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O atraso de mais de 21 horas do horário previsto para a chegada ao destino final (Salvador/BA), contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou a autora/apelada ajuizar a presente demanda pleiteando a condenação da Cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
” (STJ – 2ª Turma - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016).

O art. 14, §3º, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

O art. 737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A suposta causa insólita que justificou a atraso do voo não contou com o amparo de substrato probatório mínimo, já que nem mesmo um mísero e protocolar
print screen
genérico colhido unilateralmente do sistema da ré/apelante foi apresentada em sua contestação para justificar o atraso. De todo modo, a manutenção técnica em caráter emergencial da aeronave, como causa justificadora da alteração da programação dos voos contratados, certamente não pode ser categorizada como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea.

Fosse pouco, não há sequer confirmação de que a ré/apelante tenha comunicado ou providenciado alimentação e hospedagem a autora/apelada durante o interregno entre um voo e outro, e ainda que houvesse, o extravio temporário da bagagem da apelante durante o pernoite (23/24), intensifica, ainda mais, a situação penosa a que foi submetida a requerente, que, contava com 07 (sete) meses de idade, e necessitava, obviamente, de itens básicos indispensáveis (fraudas, roupas, etc.) à sua subsistência mínima, armazenados na sua bagagem extraviada.

Na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte do planejamento que a empresa deve traçar para bem executar sua atividade comercial e não causar danos aos usuários de seus serviços, não sendo, portanto, motivo escusável e nem idôneo para afastar sua responsabilidade.

Conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a manutenção não programada da aeronave que apresenta problemas técnicos operacionais, são riscos da atividade desenvolvida pela Companhia/ré, que não afastam sua responsabilidade.

A propósito:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – TRANSPORTE AÉREO – PROBLEMAS TÉCNICOS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.
O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes. A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO SUPERIOR A TREZE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1002305-58.2017.8.11.0002 – Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 19/08/2020, DJE 26/08/2020)

Ademais, a justificativa recursal de que a apelante forneceu alimentação aos passageiros é, com efeito, absolutamente imprestável à exclusão da responsabilidade civil do transportador, porque, como bem sabemos, esse tipo de apoio – ao lado da prestação de informações claras, precisas e atualizadas sobre o porquê do problema e a forma de resolução do mesmo –, já se inscreve no rol dos deveres mínimos irrecusáveis da Companhia em prol de seus clientes/passageiros sempre quando ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos, não representado, em qualquer medida e sob qualquer enfoque, ação humanitária generosa por parte do transportador, sobretudo com aptidão para isentá-lo do dever de reparar danos eventualmente experimentados pelos passageiros; assim, malgrado o fornecimento de alimentação e hospedagem, mas como subsiste, sem razão jurídica capaz de justifica-lo, o fato objetivo do descumprimento do contrato de transporte, e como a responsabilidade do transportador é objetiva (CC, art. 734), o apoio logístico prestados aos passageiros frustrados pode até servir como atenuante, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil.

É esse o entendimento praticamente uniforme prevalecente na jurisprudência deste eg. TJMT:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 30.183/2017 – Relª. Desª NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017).

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pela autora/apelada ao não receber informação e suporte adequado em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afinal, como dito acima, a Companhia aérea/apelante não pode ser responsabilizada pelo mero atraso do voo, mas sim apenas pela ausência de suporte adequado a autora/apelada.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Jugado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022